Tribunal: STF
Processo: HC 248433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Miqueias Filipe Pontes Rodrigues, em favor de Rodolfo dos Santos da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Min. Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 951.387/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de RODOLFO DOS SANTOS DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto à Corte local, que não concedeu a ordem. Neste writ, o impetrante alega ausência de fundamentação para a decretação da segregação preventiva. 



    Aduz que os fatos narrados não condizem com a realidade já que os policiais invadiram primeiramente seu domicílio e após lhe imputaram a posse do que encontraram em terreno após. 



    Defende que a decisão desconsiderou as circunstâncias favoráveis do paciente tecnicamente primário e que o possível cometimento de crime que não envolve violência ou grave ameaça. 



    Aponta que o Tribunal fez referência a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória a qual acrescentou argumentos à decisão que decretou a prisão preventiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ. 



    Destaca a desproporcionalidade da pedida em eventual condenação requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares menos gravosas (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, este foi incluído em pauta para julgamento em 5.12.2024. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 



    2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    3. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que é justificada a decretação da medida cautelar extrema diante da necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa. 



    4. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. 



    5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e o modus operandi do crime. 



    - Parecer pela denegação da ordem” (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus, no STJ, não foi conhecido nem mesmo monocraticamente. O agravo aguarda julgamento. 



    É sabido que o habeas corpus é uma ação de impugnação: visa a impugnar o ato coator sujeito à revisão pelo Tribunal ad quem.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, não há teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente